Tribunal: STJ
Processo: 5000406-74.2016.8.21.0143
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959763 - RS (2025
/0212119-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ELIZETE SECRETTI ALT
EMBARGANTE
: ANDRIELI ALT
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO PASA - RS023799
JACOB LIMBERGER NETO - RS059921
VALTER LUIZ BRANDS NAGEL - RS089117
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: IVO ALT
INTERES.
: JOCIANEI SCHREINER BOLFE
ADVOGADO
: VALTER LUIZ BRANDS NAGEL - RS089117
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO
DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
ART. 619
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
13/11/2025
19/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52608428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/11/2025 12:58:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: cba73fa9-3306-4a9e-820c-68ea9633ac87

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959763 - RS (2025
/0212119-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ELIZETE SECRETTI ALT
EMBARGANTE
: ANDRIELI ALT
ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO PASA - RS023799
JACOB LIMBERGER NETO - RS059921
VALTER LUIZ BRANDS NAGEL - RS089117
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: IVO ALT
INTERES.
: JOCIANEI SCHREINER BOLFE
ADVOGADO
: VALTER LUIZ BRANDS NAGEL - RS089117
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
PRECONIZADOS NO ART. 619 DO CPP. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIZETE SECRETTI ALT

e ANDRIELI ALT ao acórdão da Sexta Turma desta Corte.
Nas razões, a defesa das embargantes aduziu que o acórdão padece de
omissão, pois não enfrentou os fundamentos do agravo. Requer seja sanada a
omissão, com a análise dos fundamentos apresentados (fls. 752/755).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são acolhidos quando evidenciado vício no
recorrido com efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão (art.
decisum
619 do CPP).
Documento eletrônico VDA51311944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/10/2025 21:13:00
Código de Controle do Documento: 34eda619-55a0-482b-ba7f-fc07f2108cc3

No caso, é evidente o mero inconformismo das embargantes com o
resultado do julgamento de seu agravo regimental.
A esse respeito, cumpre destacar a orientação do Supremo Tribunal
Federal, firmada em julgado com
, no sentido de que
repercussão geral
as decisões
judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham
(QO no AI n. 791.292, julgado
fundamentos suficientes para justificar suas conclusões
sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes),
Desse
circunstância verificada no caso.
modo, tampouco se pode falar de omissão na decisão embargada.
Somente há omissão se o Tribunal deixa de se manifestar sobre questão
que deveria ser apreciada. Porém, no caso do agravo em recurso especial, só haverá
manifestação sobre o mérito das questões expostas no apelo nobre se conhecido o
agravo, o que depende da impugnação de todas as razões da decisão de
inadmissibilidade, nos estritos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.
A decisão embargada é clara ao afirmar que não houve impugnação
quanto ao óbice da Súmula 83/STJ, ônus que somente se tem por atendido
específica
a partir da indicação de julgados contemporâneos ou mais recentes, que foi superado o
entendimento desta Corte Superior de Justiça no qual está alicerçada a decisão
agravada para aplicar a Súmula 83/STJ, ou que os precedentes mencionados no
citado provimento judicial tratam de questões que não são análogas à do caso
. A propósito: AgRg no AREsp n. 2.222.928/SC, Ministro
examinado nestes autos
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n.
27/3/2023
2.024.908/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
14/2/2023
Assim, conclui-se não haver qualquer omissão, mas apenas a tentativa da
parte embargante de, por via oblíqua, rediscutir as conclusões do acórdão embargado,
providência descabida na via eleita.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA51311944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/10/2025 21:13:00
Código de Controle do Documento: 34eda619-55a0-482b-ba7f-fc07f2108cc3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.959.763 / RS
Número Registro: 2025/0212119-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50004067420168210143
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVO ALT
AGRAVANTE : JOCIANEI SCHREINER BOLFE
ADVOGADO
: VALTER LUIZ BRANDS NAGEL - RS089117
AGRAVANTE : ELIZETE SECRETTI ALT
AGRAVANTE : ANDRIELI ALT
ADVOGADOS : MARCOS ANTÔNIO PASA - RS023799
JACOB LIMBERGER NETO - RS059921
VALTER LUIZ BRANDS NAGEL - RS089117
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA - INCÊNDIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELIZETE SECRETTI ALT
EMBARGANTE : ANDRIELI ALT
Documento eletrônico VDA52502056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:43:28
Código de Controle do Documento: a5c06906-66ea-44ad-a453-e9896b060c65

ADVOGADOS
: MARCOS ANTÔNIO PASA - RS023799
JACOB LIMBERGER NETO - RS059921
VALTER LUIZ BRANDS NAGEL - RS089117
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: IVO ALT
INTERES.
: JOCIANEI SCHREINER BOLFE
ADVOGADO
: VALTER LUIZ BRANDS NAGEL - RS089117
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502056 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:43:28
Código de Controle do Documento: a5c06906-66ea-44ad-a453-e9896b060c65